Tribunal: STF
Processo: AI 621171
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento. Matéria eleitoral. Traslado.
O
   traslado do agravo de instrumento interposto em processo
   eleitoral deve conter não só as peças exigidas pelo Código
   Eleitoral (art. 282 c/c art. 279 e seus parágrafos), mas também
   as estabelecidas pelo Código de Processo Civil (art. 544, § 1º) e
   pela jurisprudência do Supremo Tribunal (Súmula 288).
2.
   Agravo de instrumento. Traslado deficiente: falta da cópia do
   recurso extraordinário, de traslado obrigatório conforme a
   jurisprudência do Supremo Tribunal - Súmula 288. A oportunidade
   para instruir o recurso é a da sua interposição, cabendo ao
   agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação e completeza
   do instrumento.
3. Eleitoral. Registro de candidatura à
   Presidência da República. Recurso extraordinário: descabimento:
   controvérsia decidida à luz das normas infraconstitucionais
   pertinentes, ausente o prequestionamento dos dispositivos
   constitucionais dados como violados: incidência das Súmulas 282 e
   356.